Tribunal: STJ
Processo: 0005450-70.2019.8.06.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974452 - CE
(2025/0235393-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: E D B
ADVOGADOS
: JOSEILSON FERNANDES SOARES - CE011915
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56483717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 39c8c050-499d-4397-a464-f64a7e7d6ea1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974452 - CE
(2025/0235393-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: E D B
ADVOGADOS
: JOSEILSON FERNANDES SOARES - CE011915
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por E D B ao acórdão de
minha relatoria que negou provimento ao respectivo agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (fl. 489):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DOS
FUNDAMENTOS.
APLICAÇÃO
DA

QUANTO
AO

SÚMULA
182/STJ
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
IMPUGNADA DE FORMA
SÚMULA 7/STJ
GENÉRICA E INSUFICIENTE.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada
atrai a aplicação da
, o que torna inviável o conhecimento do
Súmula 182/STJ
agravo regimental nesta parte não impugnada.
2. O agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão
agravada, limitando-se, ainda, a impugnar a incidência da
de forma
Súmula 7/STJ
genérica, sem demonstrar de forma concreta a viabilidade do exame das teses
recursais sem reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
Documento eletrônico VDA56483714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:31
Código de Controle do Documento: 31124877-b1b5-47a0-a6b5-38e46ef7b47e

Sustenta a parte embargante a existência de omissão uma vez que o
acórdão embargado deixou de apreciar os argumentos declinados no agravo
regimental do suplicante a fim de destrancar o Recurso Especial (fls. 355-363, n° 133,
vl. 1), que evidenciou as violações aos dispositivos federais, notadamente os arts. 1o,
inciso III, e 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988; arts. 25 e
129, § 9o, do Código Penal Brasileiro;
do Código de Processo Penal
art. 386, inciso VII,
e
o, inciso I, da
, objetivando absolver o embargante por
art. 7
Lei no 11.340/2006
(fl. 499).
ausência de provas e em respeito ao princípio do in dubio pro reo
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial. Ocorre que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de
forma inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que
alicerçaram o convencimento nele indicado, bem como em conformidade com a
legislação de regência e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça.
Com efeito, no aresto embargado, foi explicitamente assinalado que a parte
agravante, no agravo regimental, não impugnou especificamente e suficientemente
(inadmissibilidade de
todos os fundamentos indicados pelo Tribunal de origem
análise de violação de dispositivo constitucional em recurso especial e Súmula 7/STJ
), o que acarretou aplicar, em parte, também para aquele recurso, em razão da
ausência de impugnação do fundamento da inadmissibilidade de análise de violação
de dispositivo constitucional em recurso especial, a
.
Súmula 182/STJ
Ademais, também restou consignado, quanto ao fundamento impugnado
), que a parte agravante
(Súmula 7/STJ
não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de
maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não
controvertidos mencionados no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado
Documento eletrônico VDA56483714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:31
Código de Controle do Documento: 31124877-b1b5-47a0-a6b5-38e46ef7b47e

reexame dos elementos probantes que integram o caderno processual, seria exequível
examinar as teses recursais, o que configura desobediência ao princípio da
dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do CPP)
c/c
art. 3
– fl. 490.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Por fim, não ultrapassado o juízo de admissibilidade dos recursos, inviável a
(AgRg no
,
análise das questões de mérito neles deduzidas
AREsp 1.534.025/PR
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
24/9/2019,
7/10/2019)
No mesmo sentido: EDcl no AgRg no
, Ministro
AREsp n. 2.343.897/MG
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
15/8/2023.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA56483714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:31
Código de Controle do Documento: 31124877-b1b5-47a0-a6b5-38e46ef7b47e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0235393-0
AREsp 2.974.452 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00054507020198060112 315004402018 54507020198060112
54507020198060112315004402018
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E D B
ADVOGADOS
: JOSEILSON FERNANDES SOARES - CE011915
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Decorrente de Violência Doméstica - Contra a
Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E D B
ADVOGADOS
: JOSEILSON FERNANDES SOARES - CE011915
PAOLO GIORGIO QUEZADO GURGEL E SILVA - CE016629
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551881188119=04@
2025/0235393-0 - AREsp 2974452 Petição : 2025/0117146-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:03:31
Código de Controle do Documento: 59335ACB-D67D-4E90-A46E-159D06663028